Tribunal: TJSP
Processo: 2036106-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução pela qual se busca o pagamento de astreintes por não cumprimento da obrigação de fazer - Executado que, mesmo após intimação pessoal, não cumpriu a determinação para suspensão de descontos operados em benefício previdenciário do recorrido a título de mútuo não reconhecido - Prova dos autos que evidencia o recebimento da intimação pessoal do recorrente para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Execução pela qual se busca o pagamento de astreintes por não cumprimento da obrigação de fazer - Executado que, mesmo após intimação pessoal, não cumpriu a determinação para suspensão de descontos operados em benefício previdenciário do recorrido a título de mútuo não reconhecido - Prova dos autos que evidencia o recebimento da intimação pessoal do recorrente para cumprimento da tutela de urgência em julho de 2024 e notícia do cumprimento da ordem apenas em dezembro de 2024 - Multa diária então fixada em R$ 500,00, cujo cômputo foi apurado em R$ 53.930,34 - Necessidade de evitar enriquecimento sem causa de forma desproporcional aos fatos tratados e sem observar o princípio da razoabilidade - Possibilidade de redução a qualquer tempo antes do pagamento quando verificado seu exagero - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da multa devida pelo agravante pela metade e sem implicar em atribuição de sucumbência ao exequente em relação à parte do quantum ora extirpado.